Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, ora executada/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A., ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 127535481 dos autos de origem): “Vistos etc. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela executada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA em face da exequente CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. por meio da qual postula a extinção da execução por suposta inexistência de título extrajudicial eis que se fundamentaria em notas fiscais sem aceite da contraparte e pela falta de exigibilidade dos títulos representados pelas confissões de dívida simuladas. Intimado a se manifestar sobre a exceção, o exequente apresentou suas razões no ID 123161807 pugnando pela rejeição e juntando documentos. A parte exequente manifestou-se sobre os argumentos expendidos pelo credor e também em relação aos documentos (Id 125180321). Eis o sucinto relatório. Decido. Embora não haja previsão legal explícita, é possível ao executado propor o exame judicial quanto à falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias que originariamente tocam ao órgão jurisdicional, dispensando-se a exigência da constrição prévia. Nesse passo, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No presente caso, a empresa executada apresentou, em resumo, as seguintes ponderações acerca dos títulos executados: a) Nenhuma das Notas Fiscais trazidas pela ELETRONORTE possuem o aceite pela CEA, condição sem a qual não é possível estabelecer uma “data de vencimento” dos débitos então confessados, o que desatende ao Inciso III do parágrafo único do art. 798 do CPC; b) Não há comprovação de envio das Notas Fiscais ou de qualquer documento de cobrança ao Gerente de Departamento de Operação da CEA, conforme determinavam os contratos originários, o que desatende às alíneas “d” do inciso I, art. 798 do CPC; c) O “Fiscal e Gestor” do CPS 006/2019 não atestou as respectivas faturas de serviços referentes à confissão de dívida do valor de R$ 5.949.756,88, condição suspensiva de eficácia desse instrumento, conforme a Cláusula Segunda, o que desatende a alínea “c” do inciso I, art. 798 do CPC; d) Não houve a constituição em mora da CEA, conforme exigiam os contratos. Logo, não há que se falar em dívida vencida e, consequentemente, não é possível a cobrança de juros moratórios ou multa por atraso, ainda que os serviços tivessem sido efetivamente prestados, o que desatende o inciso III, do parágrafo único, do art. 798 do CPC; e) A ELETRONORTE não comprovou não ter executado a garantia contratual prevista na Cláusula 13, §§ 1o e 2o, do CPS 006/2019, condição essencial para avaliar se os débitos confessados representariam pagamento duplicado de eventuais parcelas atrasadas. O que desatende a alínea “c” do inciso I do art. 798 do CPC; f) A ELETRONORTE não comprovou a efetiva execução dos serviços visto que, foram juntados supostos “Relatórios de Operação e Manutenção” referentes ao CPS 006/2019, produzidos unilateralmente e sem nenhuma prova de que a CEA tenha atestado a prestação dos serviços, o que desatente a alínea “d” do inciso I do art. 798 do CPC; g) Não foi emitido nenhum Relatório de Operação e Manutenção referente ao TCT 001/2018, conforme exigia o contrato, o que desatente a alínea “d” do inciso I do art. 798 do CPC; h) Não foi comprovado que os supostos serviços complementares relativos ao TCT 001/2018 tenham tido o aceite pela CEA, conforme previsão contratual, o que desatente a alínea “d” do inciso I do art. 798 do CPC; i) Não foram juntadas Notas fiscais relativas aos valores de R$ 431.476,69 de vencimento em 31 julho de 2019, que inclusive está repetido na planilha, e nem relativas ao valor de R$ 185.000,00 também de vencimento em 31 de julho de 2019, o que desatente a alínea “d” do inciso I do art. 798 do CPC. No caso em análise, os títulos executivos extrajudiciais que embasam a execução são dois instrumentos de confissões de dívidas. O primeiro, anexado sob o ID 76464943, no valor nominal de R$ 5.979.756,88 (cinco milhões, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), que seria relativo a cinco faturas supostamente não quitadas no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços – CPS 006/2019. O segundo, anexado sob o ID 76464944, cujo valor nominal é de R$ 4.174.507,61 (quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e sessenta e um centavos), se refere à “renovação tácita do contrato anterior, a valores renegociados e a prestação de serviço complementar”. A parte excipiente argumenta que a exequente não comprova haver prestado os serviços pelos quais cobra. Segundo entende o executado, o TCT 1/2018 previa que os repasses mensais seriam pagos mediante a apresentação, pela ELETRONORTE, de DOCUMENTO DE RESSARCIMENTO, com vencimento no 30o (trigésimo) dia após o atesto pela CEA (Cláusula 9). Para tanto, o documento deveria ser encaminhado ao GERENTE DE DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO da CEA, por meio físico ou eletrônico (e-mail), e após a confirmação do recebimento, iniciar-se-ia o prazo para pagamento, cabendo à ELETRONORTE enviar posteriormente o documento original de cobrança das faturas (§§1o e 2o da Cláusula 9). Em relação às comunicações, o TCT 1/2018 previa que qualquer aviso ou outra comunicação de uma parte a outra deveria se dar por escrito, podendo ser entregue por meio físico ou eletrônico. Além disso, em qualquer caso, deveria constar prova formal do seu recebimento (protocolo da carta, telegrama ou fac-símile, este último desde que confirmado o recebimento pela destinatária, por escrito), dada pelo Gerente de Termo De Cooperação de Transmissão, no caso da Eletronorte, ou pelo Gerente do Departamento de Operação, no caso da CEA (Cláusula 24). Afirma que, embora não esteja claro na planilha de cálculo, este reconhecimento de dívida alcançaria também parcelas não quitadas referentes ao Termo de Cooperação Técnica no 001/2018. Sem razão a parte executada. O exequente não está executando os contratos mencionados (Termo de Cooperação Técnica no 001/2018 e o Contrato de Prestação de Serviços – CPS n. 006/2019). No curso da execução de tais negócios jurídicos, adveio o inadimplemento que dera origem aos instrumentos de confissão de dívida. Intuitivo que a confissão de dívida é um título que contém a declaração manifestada pelo devedor de que reconhece um débito em aberto. Nessas condições, pela simples leitura dos títulos (confissões de dívida) postos em execução, nítido está que não que se exigir do exequente comprovação de qualquer contraprestação que seja. Veja-se que, no instrumento de ID 76464943, consignou a executada (declarante) ser devedora da importância mencionada, relativa ao TCT 01/2018 e ao CPS 06/2019. Descreve o débito remetendo às notas fiscais emitidas pelo credor e que não foram quitadas. Nos considerandos, consignaram as partes “existem cinco faturas que não foram quitadas referente a este CTPS no 006/2019”. Qualquer discussão sobre a forma de cumprimento dos contratos (Termo de Cooperação Técnica no 001/2018 e o Contrato de Prestação de Serviços – CPS n. 006/2019) está fora do escopo da execução já que fundamentada nos mencionados instrumentos de confissão de dívidas, nos quais a devedora demonstra conhecimento sobre o montante devido e a origem, na medida em que refere tratar-se de 5 notas fiscais não quitadas. Se, de fato, o inadimplemento fosse decorrente do descumprimento da contraprestação da parte exequente não teria a executada firmado, por meio de seus representantes, tais confissões de dívida. Não há qualquer ato contraditório. A confissão de dívida traz ínsita a declaração de uma dívida e reconhece a origem, renegociando, por meio dela, a forma de pagamento, com outros prazos. Durante a audiência de conciliação realizada com os prepostos e advogados de ambas as partes, ficou bastante claro que a executada, após firmar os títulos executivos, foi alienada à Equatorial Energia em 2021 por meio de leilão realizado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), mas não teria comunicado a arrematante (supõe-se) a existência do débito. Também não foi oposto embargos à presente execução. O arrematante (executado), agora, vê-se chamado a pagar pelo débito que, aparentemente, desconhecia, mas sobre o qual possui responsabilidade decorrente da sucessão empresarial. Não há ausência de contraprestação. O executado apenas não quer arcar com esse débito nem fazer acordo com o credor. A parte exequente trouxe aos autos as mensagens encaminhadas aos gestores da empresa devedora a respeito da dívida, a qual era amplamente conhecida na empresa. Não há ausência de aceite ou qualquer óbice ao recebimento dos débitos, já que decorrem de declaração pura e simples, manifestada pela empresa devedora, através dos seus representantes legais na época da lavratura. Veja-se, com relação ao segundo instrumento de confissão de dívida, anexado no ID 7644944, que a executada declara que pagará à exequente a quantia ali mencionada “a título de reconhecimento de dívida de serviços executados sem a devida formalização contratual, da seguinte forma(...)” e passa a relacionar os débitos e as datas de pagamento. Todos os supostos óbices enumerados pela executada, por ausência de envio das notas, ausência de aceite, ausência de constituição em mora, bem como todos os demais, não são suficientes a retirar a certeza, liquidez e exigibilidade dos dois títulos postos em execução, na medida em que nestes não constou, de forma expressa ou tácita, que haveria condições ou contraprestações a serem realizadas pelo credor. Simples assim. A certeza e a liquidez da dívida não decorrem das notas fiscais, mas do próprio título que traz o valor do débito em moeda corrente do país. A exigibilidade está assentada nas datas de vencimentos estabelecidas de comum acordo entre as partes. No que diz respeito à alegação de excesso de execução, não conheço das alegações opostas pelo executado na medida em que a matéria somente é cognoscível por meio de Embargos à Execução, cujo prazo já restou ultrapassado, estando preclusa. No que concerne ao pleito do executado de aplicação de reprimenda por litigância de má-fé, não diviso razão de direito para tanto, muito embora claro está que a executada não agiu com lealdade com a parte credora que, de boa-fé abriu mão de penhora em dinheiro de aproximadamente 20 milhões para viabilizar um diálogo com aquela voltado à realização de acordo extrajudicial, o qual restou infrutífero. REJEITO, assim, a exceção oposta pelo executado. Na medida em que a exceção em tela não suspende o curso da execução, determino a expedição de Ofício à Seguradora Austral por Carta com AR para o endereço: “Alameda Santos, 787, Conj. 52 / 5o andar . Jardim Paulista . 01419001. São Paulo-SP”, para que deposite em conta judicial vinculada a este processo, em 10 dias, a quantia de R$ 26.899.420,80 (vinte e seis milhões oitocentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos), a qual se refere ao débito atualizado (Id 123210545). Indefiro o pedido de majoração dos honorários advocatícios, eis que sem amparo legal (Id 123210545). Efetivado o depósito, dê-se vista ao credor para declarar se dá quitação da dívida ou requerer o que for de direito. Intimem-se.” Opostos embargos declaratórios em relação à r. Decisão supra colacionada, estes foram rejeitados pela Decisão ID n° 129677042, que entendeu pela ausência de qualquer omissão capaz de fundamentar os embargos apresentados, evidenciando-se a intenção da embargante, ora agravante, de rediscutir o teor da decisão proferida. Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que apesar de o MM. Juízo a quo ter exarado sua r. Decisão sob o fundamento de que a respectiva execução está embasada por dois instrumentos de confissão de dívida; a exequente, ora agravada, teria incluído em sua planilha de cálculos – além das mencionadas confissões de dívidas – valores referentes a notas fiscais e faturas correntes que supostamente ainda estariam em aberto. A executada, ora Agravante, defende ainda a ocorrência de error in judicando sob o argumento de que teriam sido ignoradas as condições a serem realizadas pelo credor, as quais estariam expressamente consignadas nos títulos aos quais se referem as confissões de dívidas ora executadas. Reitera os argumentos em relação à suposta omissão na r. Decisão agravada quanto à inexigibilidade de valores que não foram confessados. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de se afastar a necessidade de depósito em juízo do valor segurado até o trânsito em julgado da demanda. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta e reconhecida a inexigibilidade dos valores executados a título de “faturas correntes” e do título executivo de valor R$ 5.949.756,88 (cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Preparo efetuado (ID no 37771337). É o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. De início, deve se ressaltar que o cerne do recurso em análise remete a duas questões: a) Os eventuais vícios de omissão e error in judicando presentes na r. Decisão agravada. b) A suposta inexigibilidade de parte do valor executado, haja vista a inclusão indevida de quantias que não estariam abrangidas pelos títulos executivos firmados pelas confissões de dívida; No que toca aos alegados vícios de omissão e error in judicando na r. Decisão agravada, a análise dos autos demonstra que não devem ser acatados os argumentos levantados pela Agravante. Vejamos: Quanto à suposta omissão, defende a executada/agravante que o MM. Juízo a quo teria deixado de apreciar os fatos que comprovam o excesso de execução, tendo em vista a inexigibilidade de valores que teriam sido incluídos na planilha apresentada pela exequente, ora agravada, mas que não constam das duas confissões de dívida que embasam a presente execução. Entretanto, como bem se observa, consta expressamente da r. Decisão vergastada que: “(...) No que diz respeito à alegação de excesso de execução, não conheço das alegações opostas pelo executado na medida em que a matéria somente é cognoscível por meio de Embargos à Execução, cujo prazo já restou ultrapassado, estando preclusa. (...)” Nesse contexto, observa-se que a r. Decisão agravada foi exarada em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com o entendimento jurisprudencial dominante dos tribunais pátrios. Isso porque, o incidente de exceção de pré-executividade não permite a instrução probatória em seu bojo. Com efeito, as matérias a serem debatidas no aludido incidente limitam-se àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado ou que sejam cognoscíveis de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS. (...) 3. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados, compensação e eventual excesso no cumprimento de sentença, na medida em que tais matérias, além de demandarem dilação probatória, são próprias de discussão em impugnação, conforme disposto no artigo 525, §1o, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. (...) 6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar de nulidade da decisão a quo rejeitada e, no mérito, não providos. (Acórdão 1436323. Pegar resto dos dados sem formatação quando o sistema estiver funcionando) “AGRAVODE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EXCEÇÃODE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. PETIÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM PLANILHA DE CÁLCULO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3.Agravode instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1418559. 07061866020228070000. 1a Turma Cível. Relatora Desembargadora Simone Lucindo. Data de julgamento: 27.04.2022. Publicado no DJE 11.05.2022. Sem página cadastrada) “AGRAVODE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO.EXCEÇÃODEPRÉ-EXECUTIVIDADE.EXCESSODE EXECUÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" ( REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. Na hipótese, a agravante defende a incompatibilidade do débito executado, referente às contribuições não pagas de condomínio edilício, com o valor documentado no título executivo, de forma que haveria excesso de execução. 3. Ocorre que o excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser objeto de embargos à execução, conforme prescreve o art. 917, III, do CPC, sendo certo que a referida via processual permite ampla cognição e dilação probatória, com a formação do devido contraditório. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1413304. 07381527520218070000. 2a Turma Cível. Relatora Desembargadora Sandra Reves. Data de julgamento: 30.03.2022. Publicado no DJE 19.04.2022. Sem página cadastrada) No mesmo contexto, deve ser afastada a tese de ocorrência de error in judicando, levantada sob o argumento de que teriam sido ignoradas as condições a serem realizadas pelo credor, as quais estariam expressamente consignadas nos títulos aos quais se referem as confissões de dívidas ora executadas. Nesse sentido, da análise da r. Decisão impugnada, afere-se que o MM. Juízo a quo esclareceu, de forma explícita, que eventuais condições estabelecidas nos contratos mencionados pela agravante não devem ser levadas em consideração no feito em análise. Vejamos: “(...) Qualquer discussão sobre a forma de cumprimento dos contratos (Termo de Cooperação Técnica no 001/2018 e o Contrato de Prestação de Serviços – CPS n. 006/2019) está fora do escopo da execução já que fundamentada nos mencionados instrumentos de confissão de dívidas, nos quais a devedora demonstra conhecimento sobre o montante devido e a origem (...) Todos os supostos óbices enumerados pela executada, por ausência de envio das notas, ausência de aceite, ausência de constituição em mora, bem como todos os demais, não são suficientes a retirar a certeza, liquidez e exigibilidade dos dois títulos postos em execução, na medida em que nestes não constou, de forma expressa ou tácita, que haveria condições ou contraprestações a serem realizadas pelo credor. (...)” Grifos nossos. No caso, uma vez que os títulos ora executados são embasados nas confissões de dívida (das quais não constam condições ou contraprestações a serem realizadas pelo credor), não cabe a discussão, especialmente em exceção de pré-executividade, acerca de condições supostamente estabelecidas em contratos anteriores – que foram abarcados pelas mencionadas confissões. Ante o exposto, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pela agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.